Tribunal: TJES
Processo: 5003673-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004105-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
A. L. R. P. REPRESENTADA POR THIAGO ALVES PORTELA E SHEILA RODRIGUES PORTELA

AGRAVADO(S)
:
CARLOS ARTHUR DIAS MOREIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – QUEDA DE REVESTIMENTO DE EDIFÍCIO PRIVADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO OU DO ESTADO – FALTA DE INDICAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL DO DEVER SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO PELOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na esteira da
iterativa jurisprudência pátria, a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que o dano não é consequência direta e imediata do agir estatal (ato omissivo), apenas é verificada quando resta delineada uma abstenção específica em uma situação na qual o ente público possuía o dever legal de agir, e concretamente podia atuar para obstar a consumação do evento danoso.

2.
In casu
, a parte agravante limita-se a argumentar a existência de legitimidade do Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo em virtude de ausência de exercício de poder de polícia no sentido amplo pelos entes públicos concretizado no dever legal de concessão de alvarás de localização e de prevenção contra acidentes e tragédias, bem como da negligência em não vistoriar e inspecionar adequadamente o condomínio e zelar pela manutenção da estrutura predial.

3. Todavia, nenhum dispositivo legal é apontado para embasar esse suposto dever legal de inspeção, vistoria e zelo pela manutenção da estrutura predial de imóveis privados atribuído aos Entes Públicos Agravados que teria sido falho ou ausente.

4. A própria parte agravante afirma na petição inicial da ação originária que o dano foi causado pela queda de revestimento junto com o reboco que se soltou do teto da varanda do apartamento 202 do Edifício Cláudia atingindo a menor, motivo pelo qual aplica-se a previsão dos artigos 937 e 938 do Código Civil.

5
.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003673-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. L. R. P. e outros (2)
AGRAVADO: CARLOS ARTHUR DIAS MOREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004105-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
A. L. R. P. representada por Thiago Alves Portela e Sheila Rodrigues Portela

AGRAVADO(S)
:
CARLOS ARTHUR DIAS MOREIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. L. R. P. menor impúbere representada Thiago Alves Portela e Sheila Rodrigues Portela
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de Guarapari e ao Estado do Espírito Santo, por ausência de condição da ação, nos termos dos artigos 330, II e 485, I e VI do CPC, e por conseguinte, declarou a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Guarapari.

Em suas razões (Id 2533605), a parte agravante sustenta, em síntese, que está configurado o litisconsórcio passivo necessário e configurada a legitimidade dos requeridos, ora agravados, Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo pois os entes públicos violaram e deixaram de aplicar o princípio do Poder de Polícia, representado na concessão dos alvarás de localização e de prevenção contra acidentes e tragédias, por meio da negligência em não vistoriar e inspecionar adequadamente o condomínio e zelar pela manutenção da estrutura predial.

Argumenta que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (Estado do Espírito Santo) é um atestado emitido pelo batalhão do Corpo de Bombeiros Militar local, que garante que a edificação foi vistoriada e encontra-se dentro das conformidades, assim como também um pedestre que seja atingido enquanto ambula na calçada (logo o Município de Guarapari – ES) por um objeto que se desprenda da fachada
de um prédio e, que resulte em danos físicos, como fraturas nos braços e/ou pernas, ou em outras partes dos corpos, como afundamento do crânio, o que de fato ocorreu com a
menor.

Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 2584462).

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27/09/2022. Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
A. L. R. P. menor impúbere representada Thiago Alves Portela e Sheila Rodrigues Portela
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de Guarapari e ao Estado do Espírito Santo, por ausência de condição da ação, nos termos dos artigos 330, II e 485, I e VI do CPC, e por conseguinte, declarou a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Guarapari.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que r
estou
c
onfigurado o litisconsórcio passivo necessário e a legitimidade dos requeridos, ora agravados, Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo pois os entes públicos violaram e deixaram de aplicar o princípio do Poder de Polícia, representado na concessão dos alvarás de localização e de prevenção contra acidentes e tragédias, por meio da negligência em não vistoriar e inspecionar adequadamente o condomínio e zelar pela manutenção da estrutura predial. Assim, requer a manutenção dos entes públicos no polo passivo da ação originária, haja vista a demonstração inequívoca de que Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (Estado do Espírito Santo) é um atestado emitido pelo batalhão do Corpo de Bombeiros Militar local, que garante que a edificação foi vistoriada e encontra-se dentro das conformidades
.

Pois bem, não obstante
a
s notáveis
razõe
s dispendid
a
s pela parte agravante, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito
suspensivo
ao presente recurso e na r. decisão agravada,
não foram apresentad
os argumentos jurídicos suficientes para caracterizar a legitimidade do
Município d
e Guarapari e do Estado do Espírito Santo.

Isso porque, na esteira da
iterativa
jurisprudência pátria, a responsabilidade civil
estatal
nas hipóteses em que o dano não é consequência direta e imediata do agir estatal (ato omissivo) apenas é verificada quando resta delineada uma abstenção específica em uma situação na qual o ente público possuía o dever legal de agir
(genérica)
,
e concretamente podia atuar para obstar a consumação do evento danoso
(específica)
.

Assim sendo,
in casu
, a parte agravante limita-se a
argumenta
r
a existência de legitimidade do Município de Guarapari
e do Estado do Espírito Santo
em virtude d
e
ausência de exercício de poder de polícia no sentido amplo concretizado no
dever legal de
concessão de alvarás de localização
e de prevenção contra acidentes e tragédias, bem como da negligência em não vistoriar e inspecionar adequadamente o condomínio e zelar pela manutenção da estrutura predial.

Todavia, a parte agravante não aponta nenhum dispositivo legal que
embase esse suposto dever legal
de inspeção, vistoria e zelo pela manutenção da estrutura predial de imóveis privados
atribuído a
os Entes Públicos Agravados
que teria sido falho ou ausente.

A
liás, n
ão compete aos Entes Públicos demandados a fiscalização periódica das fachadas de condomínios e edifícios particulares (exercício de poder de polícia específico),
sendo possível somente imputar a atribuição de emitir alvará para autorizar
a realização de
obras,
quando requerido pelo particular
(Município),
bem como o Alvará de
Licença
do Corpo de Bombeiros,
que

também é requerido pelo particular, e
serve para atestar que a edificação possui condições adequadas e seguras para abandono em casos de incêndio, equipamentos necessários para combatê-lo e vias de fácil acesso aos membros do CBM
1
.

Ademais, a própria parte agravante afirma na petição inicial da ação originária que o dano foi causado pela queda de revestimento junto com o reboco que se soltou do teto da varanda do apartamento 202 do Edifício Cláudia atingindo a menor, motivo pelo qual aplica-se
a previsão do
s
artigo
s

937 e
938 do Código Civil,
in verbis:

Art. 937
. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Art. 938.
Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Portanto, inexiste nos autos liame entre um ato omissivo em relação a uma situação específica na qual o ente público possuía o dever legal de agir, de modo que deve ser afastada a legitimidade do Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo na demanda,
e mantida a decisão agravada.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

1
https://conectacidadao.es.gov.br/Servicos/Detalhes/2751

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004105-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
A. L. R. P. representada por Thiago Alves Portela e Sheila Rodrigues Portela

AGRAVADO(S)
:
CARLOS ARTHUR DIAS MOREIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – QUEDA DE REVESTIMENTO DE EDIFÍCIO PRIVADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO OU DO ESTADO – FALTA DE INDICAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL DO DEVER SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO PELOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na esteira da
iterativa jurisprudência pátria, a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que o dano não é consequência direta e imediata do agir estatal (ato omissivo), apenas é verificada quando resta delineada uma abstenção específica em uma situação na qual o ente público possuía o dever legal de agir, e concretamente podia atuar para obstar a consumação do evento danoso.

2.
In casu
, a parte agravante limita-se a argumentar a existência de legitimidade do Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo em virtude de ausência de exercício de poder de polícia no sentido amplo pelos entes públicos concretizado no dever legal de concessão de alvarás de localização e de prevenção contra acidentes e tragédias, bem como da negligência em não vistoriar e inspecionar adequadamente o condomínio e zelar pela manutenção da estrutura predial.

3. Todavia, nenhum dispositivo legal é apontado para embasar esse suposto dever legal de inspeção, vistoria e zelo pela manutenção da estrutura predial de imóveis privados atribuído aos Entes Públicos Agravados que teria sido falho ou ausente.

4. A própria parte agravante afirma na petição inicial da ação originária que o dano foi causado pela queda de revestimento junto com o reboco que se soltou do teto da varanda do apartamento 202 do Edifício Cláudia atingindo a menor, motivo pelo qual aplica-se a previsão dos artigos 937 e 938 do Código Civil.

5
.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.